Tribunal: TJSP
Processo: 0002549-61.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISO IV).
APELOS DEFENSIVOS POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO DELITO, REDUÇÃO DAS PENAS E DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA, ALÉM DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISO IV).
APELOS DEFENSIVOS POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO DELITO, REDUÇÃO DAS PENAS E DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA, ALÉM DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS – PALAVRAS DE AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRESTÍGIO, ANOTADA A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O COMETIMENTO DE UM FURTO CONSUMADO, QUALIFICADO PELA COMPARSARIA – APLICAÇÃO DO 'PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA' INVIÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL MAIS BRANDO FIXADO, DEFERINDO-SE A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO E COMPETINDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO O EXAME DE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.